Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-58.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência em parte – Insurgência da ré Ferraz & Campos – Legitimidade passiva da ré caracterizada – Responsabilidade solidária da ré pela reparação dos danos causados à autora – Ré integrou a cadeia de fornecimento dos serviços prestados à autora – Defeito na prestação dos serviços caracterizado –

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência em parte – Insurgência da ré Ferraz & Campos – Legitimidade passiva da ré caracterizada – Responsabilidade solidária da ré pela reparação dos danos causados à autora – Ré integrou a cadeia de fornecimento dos serviços prestados à autora – Defeito na prestação dos serviços caracterizado – Culpa do réu caracterizada - Rescisão contratual devida - Restituição dos valores pagos devida – Indenização por danos morais devida – Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Juros moratórios incidentes desde a citação - Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
Registro: 2020.0000392313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001680-58.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante FERRAZ &
CAMPOS CENTRO DE ODONTOLOGIA PAULISTA LTDA EPP, é apelada
GENI APARECIDA BRUNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
2
VOTO No 26.738
Apelante: Ferraz & Campos Centro de Odontologia Paulista Ltda
Epp
Apelada: Geni Aparecida Bruno
Comarca: Leme - 2a Vara Cível
Juiz: Luiz Gustavo Primon rika Diniz
Ação de rescisão contratual cumulada indenização por
danos morais e materiais Sentença de procedência em
parte Insurgência da ré Ferraz & Campos Legitimidade
passiva da ré caracterizada Responsabilidade solidária da
ré pela reparação dos danos causados à autora Ré integrou
a cadeia de fornecimento dos serviços prestados à autora
Defeito na prestação dos serviços caracterizado Culpa do
réu caracterizada - Rescisão contratual devida - Restituição
dos valores pagos devida Indenização por danos morais
devida
Dissabor que supera o mero aborrecimento
Importe arbitrado em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade Juros moratórios
incidentes desde a citação - Recurso não provido, com
observação.
Vistos,
Ao relatório de fls. 184 acrescento ter a r.
sentença apelada julgado procedente em parte os pedidos da parte autora
para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços
odontológicos objeto desta lide e a parte ré, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00,
corrigido monetariamente e acrescidos de juros moratórios, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
3
contados do arbitramento, e à restituição da totalidade dos valores pagos
pela requerente, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e
acrescidos de juros moratórios desde a citação. Diante da sucumbência,
as rés foram condenadas a arcar com a totalidade das custas e despesas
processuais e com os honorários advocatícios do patrono da autora, no
importe arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré Ferraz & Campos
interpôs recurso de apelo (fls. 191/203), pugnando pela reforma da r.
sentença e inversão dos ônus sucumbenciais. Preliminarmente, sustenta
sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende não ser responsável pelos
serviços odontológicos prestados à autora, a regularidade destes e a
inexistência de danos morais sofridos pela requerente. Subsidiariamente,
sustenta a necessidade de redução do importe indenizatório por danos
morais arbitrado, uma vez que este seria demasiadamente elevado.

Contrarrazões às fls. 212/219.

Não houve oposição à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos morais e materiais, em face dos
requeridos ao argumento de ocorrência de erro em tratamento
odontológico que gerou resultado insatisfatório.
Inequívoca a existência de relação de
consumo entre as partes litigantes, figurando a autora como contratante
dos serviços prestados pelo réu Renê. A verificação de relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
4
consumo permite a análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do
Consumidor.
Ademais, cabe destacar que a apelante é
parte legítima para responder a demanda, sendo solidariamente
responsável pelos danos causados pelo corréu, uma vez que integrou a
cadeia de fornecimento dos serviços prestados à autora.
Nesse sentido, ainda que a apelante não
tenha participado da celebração do contrato de prestação de serviços
odontológicos firmado pelo réu com a autora, esta efetivamente
participou da cadeia de fornecimento dos referidos serviços, uma vez ser
a proprietária da clínica odontológica na qual estes foram prestados.
Com efeito, a alegação da apelante de que
a relação jurídica que teria estabelecido com o réu seria de mera locação
não merece prosperar, uma vez que, o receituário utilizado pelo réu e
juntado às fls. 48 possui o timbre do estabelecimento da apelante e
embora os recibos de pagamento tenham sido emitidos pelos réus, estes
foram realizados diretamente à apelante, conforme se depreende dos
documentos de fls. 39/42.
Ademais, imperioso destacar que as
clínicas odontológicas, na condição de fornecedoras de serviços,
respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes,
conforme preleciona o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Diferentemente da responsabilidade decorrente da prestação de serviço
direta e pessoalmente pelo dentista, na condição de profissional liberal,
que é enquadrada como subjetiva (inteligência do artigo 14, § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
5
Código de Defesa do Consumidor), a responsabilidade do prestador de
serviços (clínicas e hospitais) é vista como atividade empresarial, sujeita,
portanto, ao dever de segurança que deve ser garantido ao consumidor,
não sendo necessária a discussão de sua culpa em caso de defeitos nos
serviços prestados. Com efeito:
“Não há, assim, nenhuma incompatibilidade entre
a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares e a responsabilidade objetiva
solidária estabelecida no Código do Consumidor,
mesmo em face dos enormes riscos de certos
tipos de cirurgias e tratamento, tendo em vista
que o hospital só responderá quando o evento
decorrer de defeito do serviço. Para afastar a sua
responsabilidade, bastará ao hospital provar que
não houve defeito na prestação do seu serviço”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de
responsabilidade civil, 9a ed., São Paulo: Atlas,
2010, p. 399).
Neste sentido, ainda, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO
DE CAUSALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO.
1. A responsabilidade civil do hospital é objetiva pelos
danos
causados,
na
condição
de
fornecedor,
aos
consumidores, nos termos do art. 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor. A exceção prevista no § 4o do
referido dispositivo legal, cuidando da responsabilidade
subjetiva, é restrita aos profissionais liberais, incluindo-se
aí os médicos.
2. Com a exclusão do nexo de causalidade pelas instâncias
ordinárias, fica afastada a responsabilidade civil objetiva
da entidade hospitalar.
3.
Embargos
declaratórios
acolhidos
para
prestar
esclarecimentos, mas sem alteração do resultado do
julgamento.
(EDcl no AgRg no Ag 1261145/SP, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
22/04/2014, DJe 15/05/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
6
Por outro lado, estabelece o § 3o do Artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor a possibilidade de elidir a
responsabilidade se demonstrada a ausência de vício na prestação de
serviços ou ainda culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Pela análise dos autos, entretanto, verifica-
se que os documentos juntados pela parte autora à inicial, em especial a
transcrição das mensagens eletrônicas trocadas pela autora com o réu e
juntada às fls. 49/116, são aptos a demonstrar a negligência deste em
relação à prestação dos serviços odontológicos à autora e o nexo causal
existente entre a referida prestação defeituosa e o resultado insatisfatório
obtido.
Desse modo, a rescisão do negócio
jurídico celebrado pelas partes e, consequentemente, a condenação da
parte requerida à restituição dos valores pagos pela parte autora,
corrigidos monetariamente desde a citação e acrescidos de juros
moratórios desde a citação, se faz impositiva.
Quanto aos danos morais, verifica-se que
estes restaram caracterizados na hipótese, na medida em que as sequelas
deixadas pelo tratamento representam dissabor experimentado que vai
além do transtorno normal da vida, caracterizando dano imaterial
indenizável. A conduta lesiva indicando vício na prestação e serviços, o
resultado danoso (abalo emocional) e o nexo de causalidade entre uma e
outro, permitem concluir pelo dever de indenizar.
Assim leciona a doutrina a respeito da
responsabilidade civil e o dano moral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
7
[O dano moral] “é a dor, a angústia, o desgosto,
a aflição espiritual, a humilhação, o complexo
que sofre a vítima de evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou
melhor, a consequência do dano. (...) O direito
não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a
vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(MARIA HELENA DINIZ, Curso de direito Civil
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18a ed. 7o
v., c.3.1, p. 92).
Neste sentido, entendimento desta E.
Corte de Justiça:
0031741-72.2011.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação / Erro Médico
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/03/2016
Data de publicação: 17/03/2016
Data de registro: 17/03/2016
Ementa: Indenização moral e material. Cirurgia estética.
Redução dos seios. Erro médico. Responsabilidade da
Empresa que intermediou todos o procedimentos, inclusive
indicando o cirurgião. Cirurgia que não atingiu o resultado.
Danos morais e estéticos configurados. Indenização moral
fixada em R$ 30.000,00. Valor adequado. Sentença
mantida. Recurso Improvido.
0060657-71.2011.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Erro Médico
Relator(a): J.L. Mônaco da Silva
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/10/2017
Data de publicação: 26/10/2017
Data de registro: 26/10/2017
Ementa: INDENIZAÇÃO - Danos materiais e morais - Erro
médico - Cirurgia plástica estética embelezadora com
resultado lesivo grave - Improcedência do pedido -
Inconformismo da autora - Acolhimento - Implante de
prótese mamária para aumento do volume dos seios -
Cirurgia plástica embelezadora - Prova fotográfica e
pericial que confirma o resultado desastroso da cirurgia -
Realização de duas cirurgias plásticas estéticas, ambas
com resultado lesivo inconteste - Obrigação de resultado -
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Danos materiais comprovados - Contratação de outro
profissional para a realização de terceira cirurgia estética -
Restituição dos valores já despendidos - Determinação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
8
custeio das despesas atuais e futuras para continuidade do
tratamento, até o limite do valor dos danos materiais
estimados na inicial - Danos morais configurados -
Fotografias que comprovam o dramático resultado que
ainda perdura - Autora que, na época da segunda cirurgia,
tinha apenas 33 anos - Fixação de indenização de R$
40.000,00
em
observância
aos
princípios
da
proporcionalidade da razoabilidade - Litigância de má-fé -
Inocorrência - Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido.
0103800-89.2010.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Erro Médico
Relator(a): Elcio Trujillo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2017
Data de publicação: 09/03/2017
Data de registro: 09/03/2017
Ementa: ERRO MÉDICO - Indenização - Cirurgia plástica -
Mamoplastia de aumento - Implante de próteses de
silicone - Assimetria das mamas - Piora do quadro estético
- Obrigação de resultado - Falha na prestação do serviço
decorrente do insucesso da intervenção cirúrgica -
Responsabilidade objetiva da clínica ré pelos danos
ocasionados pelo médico cirurgião a ela vinculado - Danos
materiais - Reembolso dos gastos com a cirurgia e com a
consulta médica inicial, porquanto o procedimento não
atingiu o resultado esperado - Restituição, ademais, das
quantias despendidas com sessões de drenagem linfática
(realizadas na tentativa de diminuir a assimetria dos seios)
- Danos morais configurados - Quantum indenizatório que
não comporta redução, sob pena de frustrar as finalidades
compensatória e pedagógica da verba - Sentença mantida
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Fundamentada a condenação por danos
morais, passa-se a analisar o quantum indenizatório.
O valor da indenização por danos morais
não pode representar uma premiação à vítima, destinando-se à justa
compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar
enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Não
deve, ademais, mostrar-se ínfimo a ponto de não indenizar
condignamente o atingido, devendo adequar-se à gravidade do fato e
suas consequências.
No caso dos autos, considerando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
9
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a análise da
situação econômica das partes, o valor fixado pelo julgado não merece
ajuste, sendo o valor arbitrado de R$ 5.000,00, adequado, não sendo
motivo de enriquecimento sem causa e servirá à justa compensação
pelos danos experimentados, assim como reprimenda pela conduta
indevida.
Anota-se, no que tange aos juros de mora
que a sentença apelada determinou sua incidência a contar do
arbitramento, mas em se tratando de matéria de ordem pública, possível
o reconhecimento do direito da parte, ainda que não tenha esta
reclamado expressamente.
Neste sentido já reconheceu o E. Superior
Tribunal de Justiça ao permitir a alteração do termo inicial da incidência
dos juros moratórios, independentemente de postulação da parte, por se
tratar de matéria de ordem pública:
RECURSO ESPECIAL No 1.389.469 - SC (2013/0184528-9)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO
MÚLTIPLO
ADVOGADOS : JAIME OLIVEIRA PENTEADO E OUTRO(S)
GERSON VANZIN MOURA DA SILVA
LUIZ HENRIQUE BONA TURRA
KÁTIA CRISTINA SZYDLOSKI
RECORRIDO : R D S
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO WOLFF E OUTRO(S)
MELISSA CONSUL CARNEIRO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CLONAGEM CARTÃO MAGNÉTICO. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 128, 460 E 515, DO CPC NÃO
VIOLADOS.
POSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DE
OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DA
REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO E DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS NOS QUAIS SE
APOIOU O TRIBUNAL LOCAL PARA APLICAR A MULTA DO
ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001680-58.2019.8.26.0318
VOTO No 26.738
10
DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS
PARA
REDUZIR
O
VALOR
INDENIZATÓRIO ARBITRADO. (sem grifos no original)
Desta forma, a sentença apelada deve ser
mantida, observando-se o termo inicial para contagem dos juros de mora
incidentes sobre os valores a serem pagos à título de indenização por
danos morais (citação).
Por fim, ante o não provimento do recurso
da ré e em atendimento ao disposto no artigo 85, §11 do novo Código de
Processo Civil, majora-se o valor dos honorários advocatícios devidos
pela parte ré para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso, com observação.

MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora